Tribunal: TJMT
Processo: 1031107-53.2023.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031107-53.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), VLADEMIR BECKER - CPF: 378.075.281-68 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - CPF: 028.700.071-08 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - CPF: 028.700.071-08 (APELANTE), VLADEMIR BECKER - CPF: 378.075.281-68 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - CPF: 028.700.071-08 (APELADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - CPF: 028.700.071-08 (ADVOGADO), VLADEMIR BECKER - CPF: 378.075.281-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IPTU. DESAPROPRIAÇÃO ANTERIOR DO IMÓVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO DA REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 90, § 4º, DO CPC. RECURSO DO EXECUTADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Recursos de apelação interpostos contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado e extinguindo a execução fiscal de IPTU referente aos anos de 2020 e 2021, com condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o proveito econômico obtido, com redução pela metade.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (
I
) se é aplicável ao caso a redução dos honorários advocatícios prevista no artigo 90, § 4º, do CPC, considerando que o Município reconheceu a procedência do pedido apenas após a oposição da exceção de
pré
-executividade; e (
II
) se a condenação do Município ao pagamento dos honorários advocatícios deve ser afastada com base no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus processuais. No caso, a execução fiscal foi indevidamente proposta contra o executado, pois o imóvel já havia sido desapropriado pelo Município em 2018, antes dos exercícios tributários cobrados.

4. A responsabilidade pela atualização cadastral do imóvel desapropriado é do ente público, sendo sua omissão a causa do ajuizamento da demanda. Dessa forma, correta a condenação do Município ao pagamento dos honorários advocatícios.

5. O artigo 90, § 4º, do CPC, que permite a redução dos honorários pela metade quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação, não se aplica ao caso, pois o reconhecimento pelo Município ocorreu apenas após a defesa do executado e não envolveu cumprimento de obrigação.
,
6. Fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido, conforme artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do executado parcialmente provido para afastar a redução dos honorários advocatícios prevista no artigo 90, § 4º, do CPC, fixando-os em 10% sobre o proveito econômico obtido.

8. Recurso do Município desprovido, mantida sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

9. Majoração dos honorários em 1% em razão do desprovimento do recurso do Município, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC
.

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 3º, I e § 11; art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação n. 1580460-62.2016.8.26.0090; TJ-MT, N.U 1015928-14.2021.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Fernando Ferreira Silva Becker
e pelo
Município de Rondonópolis
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado, extinguindo a execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Além disso, condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o proveito econômico obtido, conforme o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, aplicando-se a redução nos moldes do artigo 90, § 4º, do mesmo código.

Inconformad
o, recorre
Fernando Ferreira Silva Becker, patrono do executado,
na qualidade de 1ª Apelante, sustenta
ndo

que a redução imposta é indevida, pois o dispositivo aplicado pelo Juízo refere-se exclusivamente às hipóteses em que o
r
éu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação. No caso concreto, o Apelado, na condição de Exequente, foi quem desistiu da demanda após a manifestação da parte
e
xecutada, não se enquadrando, portanto, na previsão legal que permite a redução dos honorários advocatícios. Defende que a condenação sucumbencial deve observar o princípio da causalidade, argumentando que o Município deu causa ao ajuizamento da demanda e à consequente necessidade de intervenção da defesa técnica. Apresenta, ainda, precedentes que reforçam a inaplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC, quando a desistência da ação parte do próprio Exequente.

Além disso, r
equer
a concessão da gratuidade da justiça, nos termos dos
arts
. 98 e 99 do CPC, em razão de sua condição financeira. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, afastando a redução dos honorários advocatícios e mantendo-os no percentual inicial de 20% sobre o proveito econômico obtido. Espera, assim, o acolhimento de suas razões e a devida reforma da decisão recorrida.

Por sua vez, o
Município de Rondonópolis
, 2º Apelante,
sustenta que a decisão deve ser reformada, pois, embora a regra geral seja a aplicação do princípio da sucumbência, o caso exige a observância do princípio da causalidade. Argumenta que foi o Apelado quem deu causa à demanda ao não requerer administrativamente a alteração da incidência do imposto, o que teria evitado a ação judicial. Assim, pleiteia a inversão do ônus
da
sucumbência, afastando sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Defiro, desde logo, os benefícios da justiça gratuita ao apelante
Fernando Ferreira Silva Becker
, uma vez comprovada sua hipossuficiência nos autos, conforme Id. 241293175.

Conforme relatado trata-se de recursos de
apelação cível
interpostos pelo
Município de Rondonópolis
e por
Fernando Ferreira Silva Becker
em face da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis
, que acolheu a
exceção de

pr
é
-executividade
para reconhecer a
ilegitimidade passiva do executado
, extinguindo a
execução fiscal
e condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

Extrai-se dos autos que o Município de Rondonópolis ajuizou ação de execução fiscal com o objetivo de receber os débitos tributários decorrentes de IPTU, referentes aos anos de 2020 e 2021, inscritos nas Certidões de Dívida Ativa nº 8.573/2023, 8.574/2023, 8.575/2023 e 8.576/2023, no valor de
R$ 25.522,61

(vinte e cinco mil quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos).

Citado, o executado opôs exceção de
pré
-executividade, alegando ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o imóvel objeto da cobrança foi desapropriado pelo próprio Município em 2018, nos autos da Ação de Desapropriação por Utilidade Pública n.º 1007485-18.2018.8.11.0003
, de modo que ele não poderia ser responsabilizado pelo tributo posterior à transferência da propriedade.

O Município de Rondonópolis admitindo que o imóvel foi incorporado ao seu patrimônio em 2018 e, consequentemente, que o IPTU lançado nos anos seguintes era indevido.

Diante disso, o Juízo
a quo
acolheu a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado e extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, "a", do CPC. Além disso, condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o proveito econômico obtido, no montante de R$ 25.522,61, aplicando a redução
pela metade, nos termos do artigo 90, §4º, do CPC, sob o fundamento de que o exequente reconheceu a procedência do pedido.

Com tais considerações, passo à apreciação do mérito.

A controvérsia recursal circunscreve-se à fixação dos honorários sucumbenciais. O 1º apelante refuta a redução dos honorários pela metade, asseverando a inaplicabilidade do artigo 90, §4º, do CPC, uma vez que o reconhecimento do pedido somente se deu após a oposição da exceção de
pré
-executividade, inexistindo, assim, cumprimento espontâneo da obrigação pelo Município.

Em contraponto, o Município de Rondonópolis, 2º apelante, insurge-se contra sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial, sustentando que cabia ao executado pleitear administrativamente a alteração cadastral do imóvel, devendo, portanto, prevalecer o princípio da causalidade.

É assente na jurisprudência pátria que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e constituem direito autônomo do advogado, sendo, portanto, legítima sua postulação recursal quando houver insurgência quanto à sua fixação. No presente caso, o advogado Fernando Ferreira Silva Becker detém plena legitimidade para recorrer, nos termos do artigo 23 da Lei nº 8.906/94 e conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE JULGADO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO. Ao protocolar o incidente de cumprimento do julgado para o recebimento dos honorários advocatícios, a empresa autora deparou-se com obstáculo posto pelo d. Juízo "a quo", ou seja, com a impossibilidade de processamento do incidente porque a parte seria ilegítima, na medida em que os honorários caberiam exclusivamente ao advogado, o que acarretou a interposição deste agravo de instrumento. Decisão que merece reforma. A parte vencedora já detinha a legitimidade "ad causam" para figurar na ação desde o início da lide e, por conseguinte, permanece legitimada para prosseguir no mesmo feito, ainda que ocorra a alteração da fase processual (passando-se da fase de conhecimento para a fase de cumprimento do julgado). O advogado, por sua vez, ostenta a legitimidade de cobrar em nome próprio os honorários, em função do que estabelece o art. 23 do Estatuto da Advocacia (Lei Federal n.º 8.906/94). Precedente do STJ. Decisão reformada para autorizar o processamento do incidente de cumprimento de julgado em nome da parte, conforme os termos já consignados monocraticamente por esta C. Câmara na antecipação da tutela recursal. AGRAVO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2321045-50.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Isabel
Cogan
, Data de Julgamento: 12/03/2024, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/03/2024)”

No que concerne a fixação dos honorários, nos termos do princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração ou à manutenção do processo deve arcar com os ônus dele decorrentes. Nesse sentido, a doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery é enfática ao dispor:

"Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. (...)".
(NERY JUNIOR, Nelson, NERY, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico], 3ª ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018., p. 327).

Nos caso
dos autos, verifica-se que a execução fiscal foi indevidamente ajuizada contra o executado, o qual não detinha a titularidade do imóvel desde 2018, pois este já havia sido desapropriado pelo próprio Município de Rondonópolis. Dessa forma, a cobrança do IPTU referente aos anos de 2020 e 2021 revelou-se manifestamente indevida, incumbindo à Fazenda Pública a diligência prévia para apurar a real titularidade do imóvel antes de promover a ação executiva.

Nesse contexto, uma vez que a indevida persecução judicial decorreu da conduta omissiva do ente municipal, correta é sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil.

Esse entendimento encontra respaldo em precedentes recentes desta Câmara, que já decidiu em casos semelhantes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS CITAÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – BASE DE CÁLCULO PARA APURAÇÃO DOS HONORÁRIOS – PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em atenção ao princípio da causalidade, a Fazenda Pública deve suportar o ônus
da
sucumbência quando vencida em ação anulatória de débito fiscal. 2. Condenação que deve ter como base de cálculo o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora. 3. Recurso parcialmente provido.” (N.U 1015928-14.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024)
”
.

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município contra sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado em execução fiscal de IPTU. A decisão recorrida entendeu que a responsabilidade pelo imposto não subsiste após a desapropriação do imóvel pelo Estado de Mato Grosso, com imissão na posse concedida em 2012, antes do período dos débitos cobrados.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a definição de responsabilidade pela atualização cadastral do imóvel desapropriado e a aplicabilidade do princípio da causalidade para a condenação em honorários. Discute-se se era obrigação do contribuinte informar a mudança de titularidade ao Município ou se competia à Administração Pública zelar por sua atualização.

III. Razões de decidir

3. A desapropriação é ato administrativo que confere publicidade e prescinde de comunicação do particular, impondo ao ente expropriante o dever de comunicação
interadministrativa
para atualização de cadastros e lançamentos tributários.

4. O ajuizamento da execução fiscal, decorrente de falha na atualização cadastral pelo Município, atrai a aplicação do princípio da causalidade, devendo o ente exequente arcar com os honorários advocatícios, pois deu causa ao processo indevido.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"O ônus de atualização cadastral e lançamento do IPTU do imóvel desapropriado recai sobre o ente público expropriante, sendo aplicável o princípio da causalidade para imputar ao exequente os honorários advocatícios em caso de execução fiscal indevida."

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0802762-16.2015.8.05.0001, Rel. Moacyr Montenegro Souto; TJ-PR, Apelação nº 0007034-10.2017.8.16.0034, Rel. Jorge de Oliveira Vargas.

(N.U 1010138-68.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 07/01/2025)
[destaquei]”.

No que tange à fixação do percentual dos honorários advocatícios, o artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [...]“

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça recentemente entendeu ser possível a fixação de honorários por equidade quando a exceção de
p
ré
-
executividade visa exclusivamente à exclusão de coobrigado do polo passivo da execução fiscal, sem a impugnação do crédito. Nesse sentido, no julgamento do
E
REsp

1.880.560-RN, de relatoria do Ministro Francisco Falcão, pela Primeira Seção, e por unanimidade, julgado em 24/4/2024, restou destacada
a

seguinte conclusão:

[...] Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, por não ser possível se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. [...]. (Informativo nº 812, de 21 de maio de 2024, do Superior Tribunal de Justiça).

Ressalto
, ainda, que, em se
tratando de honorários, é cediço, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, por se tratar de matéria de ordem pública, podem ser revistos a qualquer tempo, sem que isso configure
reformatio in pejus
. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2º E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/03/2019)”

Nesse sentido, no presente caso, a exceção de
pré
-executividade oposta impugna diretamente o crédito executado, arguindo a ilegitimidade passiva e demonstrando a indevida cobrança, não se tratando de mera exclusão do polo passivo, mas da efetiva extinção da execução. Dessa forma, o proveito econômico revela-se perfeitamente mensurável, correspondendo ao montante exequendo. Ademais, o valor da causa, fixado em R$ 25.522,61 (vinte e cinco mil quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos), é expressivo, não se configurando, portanto, os requisitos legais para a aplicação do critério de equidade.

Assim, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando que a fixação dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública, impõe-se sua estipulação no percentual de 10% sobre o proveito econômico auferido pelo excipiente, em conformidade com o disposto no artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isto superado, passo à análise da aplicabilidade da redução da verba honorária pela metade, conforme o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Pois bem, a aplicação desse dispositivo legal ao presente caso revela-se equivocada. O § 4º do artigo 90 do Código de Processo Civil dispõe:

"
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.
"

No caso em análise, não se verifica o reconhecimento espontâneo da procedência do pedido, mas sim a oposição da exceção de
pré
-executividade pelo executado, instrumento processual que revelou, de forma inequívoca, sua ilegitimidade passiva. Além disso, o reconhecimento da ilegitimidade passiva não se equipara ao cumprimento integral da uma obrigação, requisito indispensável à aplicação do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido já
decidiu o
Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“
Apelação - Execução fiscal - IPTU - Exercício de 2015 Oposição de exceção de
pré
-executividade Desistência da ação pelo Município Sentença que condenou o Município ao pagamento dos honorários advocatícios - Insurgência para redução da verba honorária - Pretensão à aplicação do § 4º do art. 90 do NCPC - Inaplicabilidade à hipótese dos autos - Município que deu causa ao processo e desistiu da ação fiscal, não estando na posição de réu, como exige o dispositivo Precedentes desta C. Câmara - Hipótese de desistência, e não reconhecimento do pedido, que enseja julgamento de mérito Princípio da causalidade - Sentença mantida - Recurso desprovido" ( Apelação/Remessa Necessária n. 1580460-62.2016.8.26.0090, j. 22/06/2020, rel. Desembargador ROBERTO MARTINS DE SOUZA)
”

“Execução Fiscal. Multa sobre execução de obras particulares do exercício 2011. Exceção de
Pré
-executividade em que alegada ilegitimidade passiva. Posterior cancelamento das multas cobradas pela municipalidade. Decisão que julgou extinta a execução, nos termos do art. 26 da LEF em relação às multas e condenou a municipalidade
excepta
ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor atualizado do débito. Insurgência da municipalidade. Pretendida redução da verba pela metade, conforme regra contida no art. 90, § 4º, do NCPC. Desacolhimento. Pedido de extinção que não se enquadra na aludida
regra .
Inaplicabilidade à parte autora. Precedentes desta Corte Estadual. Recurso não provido" (Agravo de Instrumento

n. 2002626-60.2020.8.26.0000, j. 20/02/2020, rel. Desembargador RICARDO CHIMENTI)”

“Execução Fiscal. Município de São Paulo. ISS. Desistência do Município quanto ao prosseguimento do feito. Extinção da execução após apresentação de exceção de
pré
-
executividade .
Sentença que fixou honorários advocatícios de sucumbência. Pleito de redução da verba honorária à metade (art. 90, § 4º, do CPC). Não
cabimento .
Dispositivo aplicável quando há reconhecimento, pelo réu, da procedência do pedido. Recurso não provido"
( Apelação
Cível n. 1580881-18.2017.8.26.0090, j. 30/04/2019, rel. Desembargador CARLOS VIOLANTE)”

Por fim, apenas por apego ao argumento, ressalto que, no presente caso, embora o Município de Rondonópolis não tenha apresentado resistência à baixa do débito, tal conduta ocorreu apenas após a citação e a apresentação de defesa pelo executado. Assim, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios sem a redução pela metade prevista no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

À vista do exposto, com fulcro na fundamentação supra,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Fernando Ferreira Silva Becker
, afastando a aplicabilidade da regra prevista no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil. Todavia, fixo, de ofício, os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico auferido pelo executado, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do referido diploma legal. Consequentemente,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Rondonópolis.

Majoro os honorários advocatícios em 1%, em razão do desprovimento do recurso interposto pelo Município de Rondonópolis, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025